Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTO LUIZ PEIXOTO GUIMARÃES e LENITA MARIA LIMA GUIMARÃES, em face da r. sentença constante do ID 10073785. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor dos ora apelante e determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 13024795). Os apelantes, embora regularmente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo assinado. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso em apreço, nada obstante tenham sido intimados para o fim de comprovar o recolhimento do preparo (13024795), deixaram transcorrer o prazo assinado, sem atender a determinação judicial. A falta de recolhimento do preparo conduz à deserção, circunstância que torna impositivo o não conhecimento da Apelação Cível interposta. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Por força das disposições contidas no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora